Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria e materialidade do crime de furto, se as declarações extrajudiciais e judiciais são harmônicas e firmes no reconhecimento do acusado como sendo o autor do delito.

2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios. Todavia, admitem-se outros meios de prova (como a testemunhal) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso, como no caso, em que a vítima teve que reparar o arrombamento a fim de evitar novos furtos e para usar o veículo para trabalho como motorista de aplicativo. Portanto, há elemento probatório que conduz para a exceção de ausência de laudo pericial acerca do arrombamento.

3. A exasperação da pena-base está condizente com o critério majoritariamente aceito pela jurisprudência, qual seja, o que adota a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máximas e mínimas abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa.

4. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. A multirreincidência constitui fundamento idôneo a agravar a pena em maior quantidade.

5. Tratando-se de acusado reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).

6. Recurso conhecido e desprovido.